Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700884-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISAAC EDUARDO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão de ID 112061959, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0733528-71.2021.8.07.0003, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara Cível de Ceilândia, ao analisar a exordial, determinou a emenda, não deferindo a liminar de busca e apreensão requerida. Ocorre que, depois de esclarecimento prestado pela parte autora/agravante, o d. Juízo a quo, proferiu a seguinte decisão (ID 112810564): “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de ISAAC EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. (...)” Portanto, verifica-se que, em tese, o objetivo de obter a liminar de busca e apreensão já teria sido deferida pelo d. Juízo a quo na decisão supra, ID 112810564. Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o recorrente a se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator